Tribunal: TJPA
Processo: 0805428-26.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805428-26.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO NASCIMENTO GARCIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MEDICILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS REPRESSIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE. ACUSADO QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO E MANTIDAS AS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS DA PRISÃO. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE PROGRESSÃO DE REGIME E PRISÃO PROVISÓRIA. IMPROCEDENTE.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Em que pesem as alegações dos impetrantes, a fundamentação exposta pelo magistrado de origem, embora suscinta, se mostra adequada e suficiente a legitimar a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que respondeu a todo o processo submetido à medida prisional, bem como diante das circunstâncias do delito, já reiteradamente ponderadas pelo juízo.

2. Não há qualquer incompatibilidade entre eventual superveniência de progressão de regime ao acusado, que é medida a ser apreciada pelo juízo da execução provisória, diante dos requisitos previstos na LEP, e a manutenção da prisão preventiva a ser ponderada pelo juízo do conhecimento, como feito
in casu.

3.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

16ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada de modo presencial, no dia 20 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por Diego Marinho Martins e Marco José Lobato Souza em favor do paciente
LEANDRO NASCIMENTO GARCIA,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, nos autos de Auto de Prisão em Flagrante nº 0800418-47.2022.814.0072, que decretou a prisão preventiva do paciente e a manteve em sentença condenatória proferida em 03.04.2023.

Os impetrantes sustentam a ilegalidade da prisão preventiva, eis que o juízo não teria fundamentado corretamente sua manutenção, em sede de sentença condenatória, razão porque se teria uma antecipação da prisão pena. Alegam ainda que o paciente está prestes a obter progressão de regime, por força de remição por estudos, o que acontecerá em 06.01.2026, logo, a manutenção da prisão preventiva tornar-se-ia incompatível com o benefício penal, devendo o paciente ser submetido a medidas cautelares diversas da prisão. Não houve pedido liminar. No mérito, requereram o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de
Num. 18945474.

Sob o Num. 19128223, a autoridade coatora prestou informações.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento do
writ
e pela denegação da ordem, consoante parecer de Num. 19133188.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, de forma presencial, eis que consta pedido de sustentação oral pelos impetrantes.

VOTO

I – Juízo de admissibilidade

O
Habeas Corpus
sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
.

II – Mérito do
writ

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648 do Código de Processo Penal.

Em suas razões, os impetrantes expõem duas alegações quanto à ilegalidade da prisão preventiva imposta ao acusado. A primeira, relativa à
ausência de fundamentação da sentença

quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade ao acusado
. Sobre o tema, a decisão impugnada assim consignou (Num. 18836799 - Pág. 2/20):

Deixo de conceder ao acusado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista a pena fixada, bem como a permanência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, tanto que foi condenado, bem como em razão da necessidade de garantia da ordem pública.

Inicialmente, ressalta-se que fundamentação suscinta não é fundamentação insuficiente, bem como a validade (já reconhecida jurisprudencialmente) da chamada “fundamentação
per relationem”.

Ainda que o fato de o acusado ter sido condenado, por si só, não justificar a aplicação da medida prisional, é entendimento pacífico da jurisprudência pátria que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do acusado que tenha respondido à íntegra da ação penal custodiado, por questão de razoabilidade. Nesse sentido, diversos são os julgados, inclusive dos Tribunais Superiores, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, quando da prolação da sentença, o "juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar" (art. 387, § 1º, do CPP). 3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois a tentativa de latrocínio teria sido executado mediante o uso de arma de fogo, que teria falhado, por duas vezes. Além disso, teria havido disparo de arma em área de grande movimento. Essas circunstâncias, aliadas ao fato de o paciente ter tentado fugir do distrito da culpa, justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente
. 5. "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" ( RHC 100.868/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018). 6. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada
. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 533152 SP 2019/0274593-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. TESE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" ( AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016). 2. In casu, observa-se que a argumentação quanto à impossibilidade de o Tribunal a quo suprir a fundamentação do Juiz de primeiro grau trata-se de mera inovação recursal, pois, na inicial da impetração, a defesa não apresentou teses sobre o tema. 3. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal".
5. No caso, a segregação cautelar tem como fundamento o acautelamento do meio social, dada a periculosidade do paciente, evidenciada na gravidade concreta da conduta delitiva e sua habitualidade delitiva, uma vez que ele foi condenado pela posse de significativa quantidade de entorpecentes (125 gramas de crack, 45g de cocaína e 45g de maconha) e de revólver calibre 32 com numeração raspada, além de possuir, contra si, condenação anterior por crimes patrimoniais. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 634850 SP 2020/0340688-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.434/2006. REGIME PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes
. 3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 4. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa.
5. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216428 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 15-08-2022

PUBLIC 16-08-2022)

(Grifei)

No que diz respeito à validade da fundamentação
per relationem
, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IDONEIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 4
. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 5. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa
. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 177003 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077

DIVULG 23-04-2021

PUBLIC 26-04-2021)

(Grifei)

Pois bem. Como se observa da sentença, o magistrado manteve a prisão preventiva sob a fundamentação de que os requisitos autorizadores da medida se mantiveram, especificamente no que diz respeito à necessidade de garantia da ordem pública. Frisa-se que os impetrantes não juntaram aos autos quaisquer elementos de prova atinentes ao mérito penal, porém diante da prolação de sentença condenatória, minimamente tem-se comprovação de autoria e materialidade delitiva. Não há como ir de encontro a referida conclusão, ante a ausência do conjunto probatório dos autos da ação penal.

Na decisão de 20.06.2022 (Num. 18836798 - Pág. 2/9), o juízo manteve a prisão preventiva por força da periculosidade social do paciente e ainda da gravidade em concreto da conduta, pois teria ajudado a vítima de 14 (quatorze) anos de idade a ingerir bebidas alcóolicas até ficar embriagado o suficiente para perder sua consciência, oportunidade em que o paciente teria mantido relação sexual com o adolescente. Inclusive, a cueca do menor foi encontrada em sua residência quando de sua prisão em flagrante. Também fundamentou a decisão na necessidade de salvaguardar a vítima, evitando contato do acusado, com propósito intimidador.

Em decisão de 23.08.2022 (Num. 18836798 - Pág. 13/17), o juízo manteve a prisão preventiva também com base na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.

A decisão de 19.10.2022 (Num. 18836798 - Pág. 38/41) expressamente fez uso da fundamentação
per relationem
, retomando os argumentos já expostos em todas as demais decisões, para indeferir a revogação da preventiva. Em nova decisão de 07.02.2023 (Num. 18836798 - Pág. 43/45), o juízo justificou a manutenção da prisão preventiva, mais uma vez, com base na gravidade concreta da conduta, além de embasá-la na intensa repercussão social do crime e na necessidade de futura aplicação da lei penal, pois o paciente não teria vínculos empregatícios na cidade onde ocorrera o crime, podendo facilmente evadir-se.

Por oportuno, é importante ressaltar que, de fato, a necessidade de segregação por conveniência da instrução criminal não mais se sustenta, pois o feito já foi sentenciado. Mas como se vê, desde o início da persecução criminal, um dos fundamentos da prisão preventiva foi a garantia da ordem pública diante da periculosidade social do paciente e da gravidade em concreto de sua conduta, que não deixaram de existir por força da prolação da sentença.

Sendo assim, não prospera a alegação de ilegalidade da medida por ausência de fundamentação, pois o acusado respondeu ao processo penal preso provisoriamente por vários motivos, dentre os quais a necessidade de garantia da ordem pública, que permanece vigente, diante da periculosidade social do paciente e da gravidade em concreto do delito, ambos evidenciados pelo
modus operandi
de sua conduta.

Tampouco prospera a alegação de ilegalidade da prisão preventiva diante da futura progressão de regime do acusado, prevista para 06.01.2026, e isso por dois motivos relativamente simples. Primeiro, porque o
habeas corpus,
enquanto ação mandamental, pressupõe um direito líquido e certo à cassação da medida ilegal, não podendo depender de eventos futuros, como
in casu.
Segundo, porque eventual progressão de regime haverá de ser apreciada pelo juízo da execução, hoje responsável pela execução provisória do paciente, instaurada sob o
2000240-70.2023.8.14.0005, junto ao sistema SEEU. Tal progressão não é fundamento invocável, nestes autos, para atestar a ilegalidade da prisão preventiva, pois sequer foi concretizada e, quando o for, implicará a tomada de decisões naqueles autos e não nos autos de conhecimento, em tramitação sob o n. 0800418-47.2022.8.14.0072 (sistema PJE).

A progressão de regime tem seus requisitos legais previstos no art. 112 da LEP, enquanto a prisão preventiva tem seus requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo os dois institutos distintos, devendo serem analisados cada um em seu âmbito de abrangência. Embora exista jurisprudência sustentando a incompatibilidade entre a fixação de regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, a exemplo de vários precedentes do STF, não é este o caso do acusado, que teve contra si aplicada a pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime incialmente fechado.

Destarte, não restou provada nos autos qualquer tipo de ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do acusado, razão pela qual há de ser denegada a ordem.

Diante do exposto, seguindo o parecer ministerial,
CONHEÇO O
HABEAS CORPUS
E DENEGO A ORDEM
,
diante da ausência de ilegalidade na prisão preventiva do paciente, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 20 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 20/05/2024